Tribunal: TJSP
Processo: 1004721-28.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAIS TEMPORAIS – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09,

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAIS TEMPORAIS – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004721-28.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados IVANI
STABILE (E OUTROS(AS)), ANA MARIA HADDAD FIGUEIRA, ANGELA MARIA
BALOGH REDONDO, DAYSE RAVAGNANI, DIRCE TEST DIAS FURTADO,
FERNANDO CARLOS CARVALHO MIRANDA, GENILDA BEZERRA CUNHA,
HELENA MASSAE NISHIKAWA GOTO, IRIA LUCIA DE FREITAS CASTILHO,
JUDITE APARECIDA RISSATO DE MELO, LEONILDA CHIARATO GODOY,
MARIA DE LOURDES PIRES PERES, MARIA LUZIA RISSI, MARIA PERES GUIBU,
MARIA SILVIA FRAGOAS MIRANDA, MARIA THEREZA BALOCH VELOSO,
MARIA VERA BUZZIO, MARYLENA BAN DESSIMONI KECHICHIAN, MIRIAM
PEROZIM DA SILVA, NEUZA MARIA BORGONOVI AFONSO, PAULO GOTO,
SABINO FERREIRA AFFONSO, SELMA PRADO DA SILVA, SILVIA ROSA GOMES
PEDRONI, SONIA MARIA RISSOLI GALHARDO CAVALCA e SUELI LUCCA
MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o acórdão
anteriormente prolatado, considerada as precitadas decisões do C. STF e C. STJ
como razão de decidir. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-28.2014.8.26.0053 -Voto no 10.853 - LA
2
Apelação n° 1004721-28.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Ivani Stabile e Outros
Comarca: São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Liliane Keyko Hioki
Voto no 10.853
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
ADICIONAIS
TEMPORAIS Lei no 11.960/09 Juros e correção monetária
Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC
RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ Adequação do julgado
anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 287/289), a controvérsia relativa
à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de mora e
correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora, em razão
do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 244/252) e
recurso extraordinário (fls. 254/268) nos autos, abordando a questão sobre a
incidência da Lei no 11.960/09, na apuração do débito, tema este julgado
pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 287/289.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-28.2014.8.26.0053 -Voto no 10.853 - LA
3
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 232/240, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-28.2014.8.26.0053 -Voto no 10.853 - LA
4
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo para o pagamento das importâncias
devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao mês até
julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c) taxa de juros
correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança após o advento
da Lei n° 11.960, de 30.06.09.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de julho/2009.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)